Tribunal: STF
Processo: SS 5373
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo Município de Aracaju, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado de Sergipe, a qual, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0003072-27.2020.8.25.0000, acolheu o pleito do autor da impetração, para postergar o recolhimento das obrigações tributárias por ele devidas, pelo prazo de três meses. 
    Também foi acolhido pedido idêntico, no que tange à decisão proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0003199-62.2020.8.25.0000, que diferiu o pagamento de determinados tributos (IPTU e TLN). 
    Aduziu o requerente que referidas decisões são dotadas de potencial efeito multiplicador e têm o condão de acarretar grave ofensa a seu equilíbrio orçamentário, e, por conseguinte, à economia pública. 
    Por decisão datada de 30/4/20, deferi a medida de contracautela, para suspender os efeitos dessas decisões.
    A empresa autora da impetração interpôs agravo regimental, em que asseverou que a decisão objeto da suspensão não violou nenhuma norma da Constituição Federal e que a liminar aqui deferida acaba por inviabilizar o próprio objeto do pleito deduzido na origem, que se referia à postergação do prazo de vencimento de tributo municipal, enquanto vigente estado de calamidade pública. Acrescentou ser uma clínica médica voltada ao tratamento contra o câncer, que não pode efetuar rodízio entre seus funcionários, tampouco diminuir-lhes os salários e que o município de Aracaju não tomou as medidas necessárias a assegurar a sobrevivência das empresas ali existentes. Aduziu, em arremate, que “é assegurado ao Poder Judiciário transpor momentaneamente os lindes da separação dos poderes e criar uma solução provisória quando o Executivo se esquiva de suas obrigações”. 
     Os diretórios estadual e municipal do Partido Patriota, autores da referida ação direta de inconstitucionalidade, também apresentaram agravo interno, aduzindo que o paradigma representado pela decisão proferida por esta Presidência, nos autos da SS nº 5.362, deve ser aplicado ao presente caso, ressaltando que a decisão proferida nos autos da aludida ação de inconstitucionalidade tem impacto de apenas 1,9% no orçamento de 2020, do agravado. Discorreu, também, sobre a realidade econômica local, para defender a revogação da suspensão aqui deferida, asseverando, ainda, que essa recaiu sobre a legalidade da decisão atacada, o que não se mostra possível, bem como que inexiste violação à ordem pública, no caso presente, defendendo, quanto ao mais, o efetivo acerto da decisão liminar proferida nos autos da referida ação de inconstitucionalidade. 
    Opinou a douta Procuradoria-Geral da República pelo acolhimento do pedido de suspensão, por meio de parecer assim ementado. 
    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO DO ISSQN. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. LESÃO À ORDEM, À ECONOMIA E À SAÚDE PÚBLICAS. IMPACTO NAS FINANÇAS ESTADUAIS E NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. NECESSIDADE DE RECEITA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. EFEITO MULTIPLICADOR. LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO INTERNO. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA, PREJUDICADO O AGRAVO. 
    1. Não cabe ao Poder Judiciário se substituir aos gestores responsáveis pela condução administrativa do Estado e decidir quais políticas públicas tributárias hão de ser adotadas no enfrentamento da epidemia da Covid-19, ressalvadas as hipóteses de evidente afronta à ordem constitucional.
    2. Há risco de lesão à ordem pública na decisão de Tribunal de Justiça estadual que defere pedido de prorrogação do prazo do recolhimento do ISSQN formulado por clínica médica, sem considerar a análise do Executivo acerca da conveniência e oportunidade da dilação do prazo de recolhimento do tributo para o orçamento municipal, em contexto de crise causada pela epidemia de Covid-19, e subvertendo o regime fiscal vigente no município.
    4. A decisão mediante a qual se autoriza a dilação do recolhimento do ISSQN, com consequente redução na arrecadação do imposto, causa risco de grave lesão à ordem, à economia e à saúde públicas, em razão do grave impacto nas finanças estaduais e do injustificado embaraço na execução das políticas públicas, inclusive de saúde, em contexto de crise causada pela epidemia de Covid-19.
    5. O efeito multiplicador de decisões que prorrogam o prazo do recolhimento de tributo municipal, sem amparo legal, reforça a existência do grave risco de lesão à economia pública.
    — Parecer pelo deferimento da contracautela, prejudicado o agravo interno.
    É o relatório. 
    Decido:
    Reitero, desde logo, a competência desta Suprema Corte para a apreciação do presente pedido de suspensão, por referir-se à alegada violação ao princípio da separação de poderes (art. 2ª da Constituição Federal), bem como a diversas outras normas da Magna Carta, elencadas nos autos.
    A hipótese aqui em discussão decorre de mandado de segurança em que foi concedida ordem para postergar, por três meses, o vencimento de obrigações tributárias de responsabilidade da empresa autora da impetração, e de liminar proferida em ação de inconstitucionalidade, para diferir, por 90 dias, a cobrança de parcelas de IPTU e de TLF, suspendendo, ainda, a emissão de certidões referentes a eventuais débitos quanto ao pagamento em dia desses tributos.
    Também convém deixar assentado que a situação retratada nestes autos em nada se assemelha com aquela ocorrente nos autos da SS nº 5.362, razão pela qual, não há como pretender ver-se aqui replicada a decisão lá proferida.
    Discutia-se naqueles autos a suspensão de decisão proferida pela Corte regional, que afastou a incidência de decreto municipal que impôs graves restrições ao funcionamento de indústria alimentícia, em afronta ao quanto estabelecido em regras estaduais e federais editadas sobre o tema.
    No presente caso, o que se tem é a prolação de decisões judiciais que prorrogaram prazos de vencimento de tributos, algo substancialmente diverso, como se percebe.
    Tampouco se pode falar que a decisão cautelar proferida nestes autos limitou-se a analisar a eventual legalidade ou constitucionalidade das decisões judiciais atacadas, porque aludida conclusão não consta de sua fundamentação.
    O que então se decidiu – e ora se reitera – é que, por meio de decisões judiciais, operou-se verdadeira subversão da ordem tributária vigente no município de Aracaju, e que tais ordens teriam o potencial de estender-se a diversas outras empresas, em igual situação tributária, ou mesmo ser replicada para o pagamento de outros tributos.
    Como tenho reiteradamente destacado, na apreciação dos inúmeros conflitos referentes aos efeitos da pandemia de COVID-19, entre nós e, especialmente, na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos disso decorrentes, a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitada a competência constitucional de cada ente da Federação para atuar, dentro de sua área territorial e com vistas a resguardar sua necessária autonomia para assim proceder.
    Bem por isso, ressalto o que constou da decisão pela qual deferida a contracautela, nestes autos:
    Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio Estado, em suas diversas áreas de atuação. 
    Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica, em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia. 
    Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. 
    Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas. 
    Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
    Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no município de Aracaju (SE), em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento municipal como um todo, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas daquele município. 
    Além disso, a concessão dessa benesse de ordem fiscal a uma empresa denota quadro passível de repetir-se em inúmeros processos, pois todos os demais contribuintes daquele tributo poderão vir a querer desfrutar de benesse semelhante. 
    Bem por isso, ao invés de análise, pura e simples, quanto à constitucionalidade dessas decisões, o fundamento então utilizado, para o acolhimento do pleito de contracautela, foi a greve lesão à ordem público-administrativa e econômica que representam para o município requerente, a justificar a manutenção da suspensão de seus efeitos, os quais, a rigor, já estariam até mesmo exauridos, visto o decurso de lapso temporal superior a 90 dias, desde sua prolação, prazo esse que foi então fixado para a postergação do pagamento de tributos. 
    Ante o exposto, confirmo a cautelar dantes deferida nos autos e torna definitiva a suspensão dos efeitos das decisões proferidas nos autos do Agravo de Instrumento nº 000307227.2020.8.25.0000 e ADI nº 0003199-62.2020.8.25.0000, do Tribunal de Justiça sergipano, até o trânsito em julgado das ações a que se referem, prejudicados os agravos regimentais interpostos nos autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente